Tribunal: STJ
Processo: 0066317-91.2017.8.13.0148
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239759 - MG(2025/0402104-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
PROCURADOR
: FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
ADVOGADO
: MARIANE ANTUNES MOTERANI - SP288023
AGRAVADO
: ASIP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG062574
CLARISSA CERQUEIRA VIANA PEREIRA - MG098623
LEONARDO MACIEL NARCISO - MG219754
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal
cumulada com repetição de indébito, visando anular lançamentos de
IPTU de determinado período de tempo e obter a devolução de valores
supostamente pagos a maior, após revisão administrativa do valor venal. Na
sentença, extinguiu-se o processo sem resolução de mérito por falta de
interesse de agir. No Tribunal
, a sentença foi reformada tendo sido
a quo
determinado ao Município de Lagoa Santa que procedesse ao ressarcimento
simples dos valores que foram recolhidos a maior pelo contribuinte.
II - Em relação à indicada violação do
do
,
art. 1.022
CPC/2015
pelo Tribunal
, não se vislumbra a alegada omissão da questão
a quo
jurídica apresentada pelo recorrente, qual seja, a alegada desistência do
contribuinte para fins de adesão ao programa de recuperação fiscal, tendo o
julgador abordado a questão. Nesse panorama, a oposição dos embargos
declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante
diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido
recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento
da suposta violação do
do
, conforme pacífica
art. 1.022
CPC/2015
jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça:
AgInt
no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.156.765/MG
Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
29/4/2024,
3/5/2024;
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.475.185/AM
Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
3/5/2024.
Documento eletrônico VDA56964793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 8edd1927-2ec0-46e2-af37-38db8529bafd

III - Quanto à sucumbência recíproca, a jurisprudência desta
Corte Superior entende que é vedada a apreciação do quantitativo em que
autor e réu saíram vencedores ou vencidos, na demanda, bem como da
proporção em que cada parte foi sucumbente, em relação ao pedido inicial,
por tal ensejar o revolvimento de matéria eminentemente fática, a atrair o
óbice do enunciado Sumular n.
Nesse sentido: AgInt no
7/STJ.
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.188.891/DF
Turma, julgado em
DJe de
,
12/2/2019,
19/2/2019; REsp n. 2.176.961/RS
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de 15/8/2025.
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026 20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 8edd1927-2ec0-46e2-af37-38db8529bafd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239759 - MG(2025/0402104-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
PROCURADOR
: FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
AGRAVADO
: ASIP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG062574
CLARISSA CERQUEIRA VIANA PEREIRA - MG098623
LEONARDO MACIEL NARCISO - MG219754
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal
cumulada com repetição de indébito, visando anular lançamentos de
IPTU de determinado período de tempo e obter a devolução de valores
supostamente pagos a maior, após revisão administrativa do valor venal. Na
sentença, extinguiu-se o processo sem resolução de mérito por falta de
interesse de agir. No Tribunal
, a sentença foi reformada tendo sido
a quo
determinado ao Município de Lagoa Santa que procedesse ao ressarcimento
simples dos valores que foram recolhidos a maior pelo contribuinte.
II - Em relação à indicada violação do
do
art. 1.022
CPC/2015,
pelo Tribunal
, não se vislumbra a alegada omissão da questão
a quo
jurídica apresentada pelo recorrente, qual seja, a alegada desistência do
contribuinte para fins de adesão ao programa de recuperação fiscal, tendo o
julgador abordado a questão. Nesse panorama, a oposição dos embargos
declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante
diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido
recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento
da suposta violação do
do
conforme pacífica
art. 1.022
CPC/2015,
jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça:
AgInt
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.156.765/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
29/4/2024,
3/5/2024;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.475.185/AM,
Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
3/5/2024.
Documento eletrônico VDA55998121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: 41ee519c-2252-48d6-8df9-21cd9f2d26d9

III - Quanto à sucumbência recíproca, a jurisprudência desta
Corte Superior entende que é vedada a apreciação do quantitativo em que
autor e réu saíram vencedores ou vencidos, na demanda, bem como da
proporção em que cada parte foi sucumbente, em relação ao pedido inicial,
por tal ensejar o revolvimento de matéria eminentemente fática, a atrair o
óbice do enunciado Sumular n.
Nesse sentido: AgInt no
7/STJ.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.188.891/DF,
Turma, julgado em
DJe de
12/2/2019,
19/2/2019;REsp n. 2.176.961/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de 15/8/2025.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial, fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, visando
art. 105,
a
reformar o acordão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – REVISÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO PELA VIA
ADMINISTRATIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL –
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INTERESSE DE AGIR – PRESENÇA –
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Em homenagem ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição, o acesso ao Judiciário não pode ser condicionado
ao esgotamento da via administrativa. A resolução pela via administrativa, com resultado
satisfatório a parte autora, enseja a perda superveniente do interesse de agir na ação que
visava a anulação ou revisão do débito, não havendo falar em falta de interesse de agir
quando do ajuizamento da ação. No tocante ao pedido de restituição do indébito, persiste o
interesse de agir da parte autora, considerando que a causa de pedir remota (fundamento de
fato) consiste na ocorrência de pagamento a maior do IPTU (aspecto jurídico). Recebido
indevidamente valor a maior, é dever do ente público restituir ao contribuinte o proveito
indevido, sob pena de enriquecimento ilícito. Em razão do princípio da causalidade, aquele
que deu causa à propositura da demanda responderá pelas despesas dele decorrentes.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I e II, do RISTJ , conheço parcialmente do recurso especial
art. 255,
e, nessa parte, nego-lhe provimento."
Documento eletrônico VDA55998121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: 41ee519c-2252-48d6-8df9-21cd9f2d26d9

No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

18- Tais circunstâncias possuem inequívoca relevância jurídica, na medida em que a
adesão ao parcelamento, acompanhada da confissão formal de dívida, produz efeitos
próprios, inclusive quanto ao reconhecimento da obrigação e à consolidação do crédito
tributário, revelando-se incompatível com a condenação à restituição de valor inexistente,
circunstâncias que impactam diretamente a aferição do êxito das partes e a correta aplicação
do
do CPC.
art. 86
[...]
23- Cumpre destacar que a controvérsia jurídica central dos autos reside justamente
nos efeitos decorrentes da adesão da contribuinte ao Programa Especial de Recuperação
Fiscal – ProERF, circunstância que foi expressamente invocada pelo Município desde as
instâncias ordinárias.
24- Conforme já demonstrado, a adesão ao programa de parcelamento ocorreu
mediante assinatura de Termo de Confissão de Dívida, instrumento que implica
reconhecimento irrevogável e irretratável do débito e renúncia à discussão judicial a ele
relacionada, nos termos expressamente previstos na regulamentação do programa.
25- Trata-se, portanto, de ato jurídico inequívoco praticado pela própria contribuinte,
que, ao optar pela adesão ao programa de regularização fiscal, reconheceu a validade do
crédito tributário e renunciou à continuidade da discussão judicial anteriormente instaurada.
[...]
28- No caso em concreto, contudo, o acórdão recorrido deixou de atribuir os devidos
efeitos jurídicos à adesão da contribuinte ao programa de parcelamento, prosseguindo no
julgamento da demanda e condenando o Município à restituição de valores como se
inexistissem a confissão formal do débito e a desistência da ação anteriormente manifestada
pela própria autora.
29- A peculiaridade do caso concreto reside justamente no fato de que a própria
contribuinte, ao aderir ao programa de recuperação fiscal, manifestou voluntariamente a
desistência da demanda judicial e formalizou a confissão do débito tributário
correspondente.
Nesse
contexto,
revela-se
juridicamente
incoerente
admitir,
simultaneamente, os efeitos jurídicos da adesão ao programa, que pressupõe
reconhecimento da dívida e renúncia à discussão judicial, e a manutenção de decisão
judicial que condena o ente público à restituição de valores relativos ao mesmo crédito
tributário.
30- Desse modo, ao desconsiderar os efeitos jurídicos decorrentes da adesão ao
programa de parcelamento fiscal, que implica confissão de dívida e renúncia à discussão
judicial do crédito tributário, o Tribunal de origem deixou de enfrentar tese jurídica
firmemente reconhecida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca dos efeitos
processuais da desistência da ação decorrente da adesão a programas de regularização fiscal.
A omissão quanto a esse ponto revela deficiência de fundamentação, nos termos do art. 489,
§1o, do CPC.
[...]
32- Ademais, tais premissas fáticas, adesão ao programa de parcelamento, assinatura
do termo de confissão de dívida e manifestação de desistência da ação, foram
Documento eletrônico VDA55998121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: 41ee519c-2252-48d6-8df9-21cd9f2d26d9

expressamente reconhecidas nos autos, razão pela qual a controvérsia devolvida a esta Corte
Superior é eminentemente jurídica, relacionada à correta definição dos efeitos processuais
desses atos e à adequada aplicação do
do CPC quanto à distribuição dos ônus
art. 86
sucumbenciais, tema sobre o qual a jurisprudência desta Corte já assentou que, havendo
sucumbência recíproca, a distribuição dos honorários deve observar a proporção do êxito de
cada parte, não havendo falar em reexame de matéria fático-probatória.
[...]
39- Delineadas as premissas fáticas e jurídicas da controvérsia, e afastada a
necessidade de qualquer reexame probatório, resta evidenciado que a discussão veiculada
no Recurso Especial não se submete ao óbice da Súmula n. 7 deste C. STJ, porquanto se
limita à correta subsunção jurídica de fatos incontroversos à norma federal aplicável,
especificamente em relação à correta aplicação do
do CPC, matéria de natureza
art. 86
eminentemente jurídica e de direito processual.

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Em relação à indicada violação do
do
pelo Tribunal
art. 1.022
CPC/2015,
a
, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente,
quo
qual seja, a alegada desistência do contribuinte para fins de adesão ao programa de
recuperação fiscal, tendo o julgador abordado a questão, consignando que:

(...)
Defende a parte autora, ora apelante, que pugnou pela desistência da ação no
, persistindo o interesse no tocante ao
tocante ao pedido de anulação do débito tributário
pedido de repetição de indébito.
(...)
No caso específico, no momento do ajuizamento da presente ação era manifesto o
interesse de agir da parte autora quanto a todos os pedidos, tendo em vista que não pode ser
exigido da parte o esgotamento da via administrativa, sob pena de ofensa à garantia
constitucional de inafastabilidade da jurisdição.
Assim, considerando a resolução parcial da lide pela via administrativa, deve ser
mantida a sentença de extinção do feito, sem apreciação do mérito, somente no que tange o
Documento eletrônico VDA55998121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: 41ee519c-2252-48d6-8df9-21cd9f2d26d9

pedido de anulação do débito tributário, não havendo óbice à análise do pedido de repetição
do indébito.
(...)
Ressalte-se que recebido indevidamente valor a maior, é dever do ente público
restituir ao contribuinte o proveito indevido, sob pena de enriquecimento ilícito.
Portanto, havendo a adesão da apelante ao Programa Especial de Recuperação
Fiscal (ProERF), instituído pelo artigo 1o, inciso II, da
e artigo 2o,
Lei no 4.586/2021
incisos I a IV do Decreto no
para pagamento do débito remanescente após a
4.239/2021
revisão e, restando demonstrado o pagamento parcial do tributo por parte da apelante
antes da revisão do débito tributário (ordens
), devem os valores pagos a maior
02/05
, considerando a inexistência de má-fé por parte do
serem ressarcidos de forma simples
apelado.
(...) (Grifos não constam no original)

Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão
somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o
que não viabiliza o referido recurso.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta
violação do
do
conforme pacífica jurisprudência do Superior
art. 1.022
CPC/2015,
Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE INDENIZAR E DE
REPARAR DANO AMBIENTAL. CABIMENTO.
REVISÃO DOS
SÚMULA 629/STJ.
PARÂMETROS DE DEFINIÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois
a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende
da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.156.765/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
3/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO PIS E COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. ENFOQUE
CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA.
Documento eletrônico VDA55998121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: 41ee519c-2252-48d6-8df9-21cd9f2d26d9

[...]
2. Não configurada a violação apontada ao
do
na medida em
art. 1.022
CPC/2015,
que não se constata omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes
de torná-los nulos, especialmente porque a Corte de origem apreciou a demanda de forma
clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam o decisum
a quo.
[...]
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.475.185/AM,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
3/5/2024.
Quanto à sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior
entende que é vedada a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores
ou vencidos, na demanda, bem como da proporção em que cada parte foi sucumbente,
em relação ao pedido inicial, por tal ensejar o revolvimento de matéria eminentemente
fática, a atrair o óbice do enunciado Sumular n. 7/STJ.
Sobre o assunto, confiram-se os julgados:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO
II, DO
ART. 535,
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A AJUDA
CPC/73.
DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO NOTURNO E A AJUDA DE CUSTO
ALIMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. TRIBUTAÇÃO DA AJUDA DE CUSTO
SUPERVISOR DE CONTAS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA
VIA ESPECIAL.
DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA, NA VIA ESPECIAL, PARA FINS DE
REVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
(...)
VII. A jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, em sede de Recurso
Especial, é vedada a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou
vencidos, na demanda, bem como da proporção em que cada parte foi sucumbente, em
relação ao pedido inicial, por tal ensejar o revolvimento de matéria eminentemente fática, a
atrair o óbice do enunciado sumular
Em tal sentido: STJ,
Rel.
7/STJ.
REsp 1.555.844/SC,
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
28/09/2017;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AREsp 862.673/RJ,
06/09/2016.
VIII. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.188.891/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/2/2019,
19/2/2019.
Documento eletrônico VDA55998121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: 41ee519c-2252-48d6-8df9-21cd9f2d26d9

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
REDIMENSIONAMENTO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMO INICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. JUROS DE MORA.
DO CC.
ART. 406
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Ação de arbitramento de honorários.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que a revisão do
quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de aferição de sucumbência
recíproca ou mínima implica reexame de matéria fático probatória, incidindo a
Súmula 7/STJ.
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a existência de cláusula quota litis em
contrato de prestação de serviços advocatícios faz postergar o início da prescrição até o
momento da implementação da condição suspensiva, o que ocorre com o trânsito em
julgado da sentença, momento a partir do qual o procurador poderá exigir os respectivos
honorários contratuais. Precedentes.
5. A Corte Especial, recentemente, reafirmou a jurisprudência do STJ, consolidada no
sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o
do Código Civil é a taxa
art. 406
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que não pode ser
cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária.
Precedentes.
6.Nos termos da jurisprudência desta Corte, os juros de mora são decorrência lógica
da condenação e devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que haja mora do devedor,
a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da
condenação, vale dizer, do trânsito em julgado.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.176.961/RS,
em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: 41ee519c-2252-48d6-8df9-21cd9f2d26d9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.239.759 / MG
Número Registro: 2025/0402104-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00663179120178130148
10148170066317001
10148170066317004
10148170066317006
10148170066317007 10148170066317008 663179120178130148
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
PROCURADOR : MARIANE ANTUNES MOTERANI - SP288023
PROCURADOR
FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
RECORRIDO
: ASIP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG062574
CLARISSA CERQUEIRA VIANA PEREIRA - MG098623
LEONARDO MACIEL NARCISO - MG219754
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
PROCURADOR : MARIANE ANTUNES MOTERANI - SP288023
PROCURADOR
FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
AGRAVADO
: ASIP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG062574
Documento eletrônico VDA56935066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: e0df7e6e-c2e2-48ab-8c0a-40e9ac031d33

CLARISSA CERQUEIRA VIANA PEREIRA - MG098623
LEONARDO MACIEL NARCISO - MG219754
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: e0df7e6e-c2e2-48ab-8c0a-40e9ac031d33